Tribunal: TJPA
Processo: 0039766-83.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039766-83.2011.8.14.0301
APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA SELMA FERREIRA CASTELO BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRATAMENTO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PERDA DE OBJETO. NÃO CONFIGURAÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

2. Quanto a alegação de perda de objeto ante o cumprimento da antecipação da tutela satisfativa, que determinou a realização da cirurgia pleiteada pela autora, reitero o posicionamento adotado no decisum agravado de que a decisão liminar não esgota o objeto da causa, tendo em vista que o referido provimento, ainda que satisfativo, tem caráter provisório e revogável, sendo imprescindível a sua confirmação pela sentença final.

3 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 29 de março de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em recurso de apelação cível interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO
, em face da decisão monocrática de (ID 2440749 - Pág. 1 - 6), nos autos da APELAÇÃO, na qual foi negado provimento ao recurso.

A decisão agravada indeferiu a alegação de carência de ação por falta de interesse de agir, na qual o agravante requeria a extinção do feito sem resolução do mérito, ante a tempestiva autorização para o procedimento cirúrgico pleiteado pela autora, aduzindo, assim, a perda de objeto. Em consequência, a decisão agravada majorou os honorários advocatícios, conforme requerido pela apelada.

Em suas razões (ID 2614347 - Pág. 1 - 7) o agravante alega perda de objeto tendo em vista que não houve negativa de atendimento, uma vez que o procedimento médico pleiteado fora autorizado antes mesmo da citação. Portanto, o recorrente entende ter sido esgotada a pretensão autoral.

Em sede de contrarrazões
o agravado requer o não provimento do recurso (ID

2791246 - Pág. 1 - 5).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Em análise aos argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este, em suas razões, apenas reproduz as alegações do recurso que ensejou a decisão agravada.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera os argumentos apresentados na peça recursal, visando rediscutir matéria.

A agravante acosta aos autos (ID 2023301 - Pág. 6) suposta GUIA DE SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO em nome da autora, indicando suposta data do tratamento médico pleiteado, porém tal documento não tem o condão de comprovar a efetiva realização do tratamento médico requerido na data indicada. Assim, reitero o entendimento apresentado no decisum atacado de que a parte recorrente não comprovou que o procedimento médico fora realizado antes da citação ou mesmo em data anterior a decisão de antecipação da tutela.

Assim, no que diz respeito a alegação de perda de objeto ante o cumprimento da antecipação da tutela satisfativa, que determinou a realização da cirurgia pleiteada pela autora, reitero o posicionamento adotado no decisum agravado de que a decisão liminar não esgota o objeto da causa, tendo em vista que o referido provimento, ainda que satisfativo, tem caráter provisório e revogável, sendo imprescindível a sua confirmação pela sentença final.

Esse é o entendimento perfilhado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e Tribunais Pátrios.

ADMINISTRATIVO

E

PROCESSUAL

CIVIL.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR.

TRATAMENTO DE SAÚDE. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DO OBJETO DA AÇÃO.

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

Trata-se de Recurso Especial que busca declarar a perda de objeto da presente ação em razão do cumprimento de liminar que, segundo afirma o recorrente, assegurou a transferência da parte recorrida a hospital para tratamento médico.

(...)

O entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Precedentes: AgRg no REsp 1.353.998/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/3/2015, DJe 13/3/2015; AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe 23/10/2017.

(...)

Recurso Especial não provido. (REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. MUNICÍPIO DE LAJEADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VAGA EM CRECHE. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO AFASTADA. NECESSIDADE DE TURNO INTEGRAL COMPROVADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AO FADEP. MAJORAÇÃO DEVIDA, EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ADOTADOS NESTA CÂMARA PARA CASOS SIMILARES.
Preliminar de perda de objeto afastada: ausente comprovação documental

nos autos acerca da reserva ou concessão da vaga e matrícula da parte autora em escola municipal antes do ajuizamento da ação, evidenciando-se que tal decorreu exatamente em razão da propositura da demanda e liminar concedida nos autos, resta afastada a prefacial de perda do objeto, mas confirmação da liminar
. Vaga em creche: dever do Município de garantir à autora acesso à educação infantil, assegurando-lhe efetivação do direito constitucional à educação, nos termos do art. 208, IV c/c 211, §4º da CF, ART. 54, IV, do ECA e Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Honorários advocatícios: a isenção prevista no art. 141, § 2º, do ECA diz respeito às custas processuais e emolumentos, não devendo ser confundida com verba honorária sucumbencial. Tratando-se de ação que envolve fornecimento de vaga em creche, demanda repetitiva, desprovida de instrução processual complexa e com tramitação singela, os honorários sucumbenciais devem ser fixados segundo apreciação equitativa do juízo, na forma do §8º do art. 85 do CPC. Majoração reconhecida apenas para alinhar o valor aos parâmetros estabelecidos neste colegiado para casos similares. Sentença reformada em parte. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082457151, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em: 24-09-2019). Grifei.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL - MINISTÉRIO PÚBLICO - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

- LIMINAR SATISFATIVA - PERDA DE OBJETO DA AÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA
- DIREITO À SAÚDE - IDOSO - PNEUMONIA BACTERIANA NÃO ESPECIFICADA - TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL APARELHADO - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. - O Ministério Público possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança visando à tutela de direito individual indisponível.

-
A medida liminar, inda que satisfativa, tem caráter provisório e revogável, sendo indispensável ao encerramento da prestação jurisdicional o julgamento definitivo do feito com a análise do mérito, com a confirmação ou não da liminar
.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- Demonstrada a hipossuficiência financeira do idoso substituído, e presente a evidência médica de que a transferência hospitalar requerida se mostra imprescindível para o tratamento do seu quadro de pneumonia bacteriana não especificada, concede-se a segurança postulada. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.117356-8/001, Relator(a): Des.(a)

Alexandre Santiago, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/0019, publicação da súmula em 23/08/2019). Grifei.

APELAÇÃO CÍVEL - CIVIL E PROCESSO CIVIL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS - VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDO.

1 - O contrato de plano de saúde coletivo submete-se às regras constantes da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Entendimento pacificado pela Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça.

2 -
Se a tutela jurisdicional era útil e necessária, considerando que para a concessão do

bem da vida pleiteado, diante da injustificada demora por parte da seguradora em autorizar e o custear tratamento quimioterápico em caráter de urgência, foi necessária a intervenção do Poder Judiciário, evidencia-se o interesse de agir
.

3 -
A concessão de liminar, para determinar a autorização do procedimento, não leva à perda do objeto da ação, eis que se mostra imprescindível a sua confirmação pela sentença final.

4 - Evidencia-se a ilegalidade da demora do plano de saúde em autorizar o tratamento quimioterápico de urgência para paciente portadora de câncer em estado avançado, devendo ser mantida a indenização pelos danos morais.

4 - Considerando que o montante arbitrado pela sentença a título de danos morais encontrasse em consonância com a jurisprudência desta egrégia Corte, pois seu valor foi corretamente fixado considerando a intensidade do dano, e as condições das partes, deve ser mantido o

valor da condenação.

5 - Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 982421, 20150710150347APC, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/11/2016, publicado no DJE: 6/12/2016).

Dessa forma, o entendimento firmado pela jurisprudência é de que o simples fato do cumprimento da ordem de antecipação de tutela não conduz a perda de objeto ou a falta de interesse processual, pois somente com o julgamento do mérito da causa, poderá se concluir que a parte faz jus ou não a pretensão requerida.

Conforme fundamentação lançada, entendo que o decisum atacado não merece qualquer reforma.

DISPOSITIVO

Sendo assim, forte em tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém (PA), 29 de março de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2021